Tribunal: TJES
Processo: 5003878-75.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003878-75.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JACKSON AMORIM DE PAULO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PEDIDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANTE RUPTURA COMPLETA DE INSERÇÃO RADIAL DO TENDÃO DO BÍCEPS. (1). TESE AUTORAL. QUE SEJA DEFERIDO TUTELA DE URGÊNCIA, A CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). ANTÍTESE. ALEGA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. NO MÉRITO ALEGA LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POR FIM, ALEGA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. (3). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA:
[...]

julgo procedente a pretensão autoral para confirmar a decisão de Id. 7683091, já tendo sido realizado o procedimento cirúrgico e demais procedimentos necessários ao tratamento do autor, consoante informado em audiência (Id. 8317952). Condeno a ré, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente (Súmula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.. [...].

(4). RECURSO RÉ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, EXTINGUINDO-SE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, INCISO II DA LEI Nº 9.099/95. NO MÉRITO, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO A R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POR TODO O EXPOSTO. SUBSIDIARIAMENTE, DEVE SER RECONSIDERADO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR TODO O EXPOSTO. (5). CONTRARRAZÕES. PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(6). PRELIMINARES. (6.1) DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (7). DO MÉRITO. NEGATIVA INDEVIDA DA RÉ. POR CERTO, O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS DEVIDAMENTE SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A REQUERIDA. NO PRESENTE CASO, HOUVE A SEGUNDA NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO TER CONCLUÍDO O PRAZO DE CARÊNCIA, CONTUDO, O LAUDO MÉDICO JUNTADO NOS AUTOS DEMONSTRA A URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO, UMA VEZ QUE SE TRATAVA DE NOVA LESÃO NO MESMO LOCAL EM QUE JÁ HAVIA SIDO REALIZADA OUTRA CIRURGIA POUCO TEMPO ANTES. ALIÁS, A TERCEIRA TURMA DO STJ, EM RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RESP 1874078 - PE, QUE
“Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
”
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE O PROBLEMA DE SAÚDE ENFRENTADO PELO RECORRIDO, POR SI SÓ, JÁ REPRESENTA UM FASE DE ABALOS EMOCIONAIS E INSEGURANÇAS, QUE, QUANDO SOMADOS AOS TRANSTORNOS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE, JUSTIFICAM O RECONHECIMENTO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.